Tribunal: TJSP
Processo: 1003080-67.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos – Preliminar afastada.
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos – Preliminar afastada.
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 - "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença mantida nessa parte.
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso - Impossibilidade - Encargos previstos em contrato livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram revistas judicialmente – Precedentes do C. STJ – Devolução que deve ser efetuada de forma simples – Sentença reformada nessa parte.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003080-67.2020.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado BEATRIZ DA SILVA
MUGNANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003080-67.2020.8.26.0320 -Voto no 31998
2
Apelação Cível no 1003080-67.2020.8.26.0320
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apelada: Beatriz da Silva Mugnani ME (Justiça Gratuita)
Juíza: Graziela da Silva Nery Rocha
Comarca: Limeira 3a Vara Cível
Voto 31998
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE
CLÁUSULA CONTRATUAL FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU
- Preliminar de não conhecimento do recurso
diante
da
inobservância
do
princípio
da
dialeticidade Requisitos do artigo 1.010 do CPC
preenchidos Preliminar afastada.
- Tarifa de avaliação do bem
Tese firmada
pelo STJ
quando
do
julgamento
do
REsp repetitivo
1.578.553/SP Tema 958 - “Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a
abusividade
da
cobrança
do
serviço
não
efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso”
Na espécie, ausente a comprovação da
prestação do serviço
Cobrança afastada

Sentença mantida nessa parte.
- Restituição em dobro da quantia paga em
excesso - Impossibilidade - Encargos previstos
em contrato livremente aceito, cujas cláusulas
posteriormente foram revistas judicialmente

Precedentes do C. STJ Devolução que deve ser
efetuada
de
forma
simples

Sentença
reformada nessa parte.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 86/91) que julgou parcialmente procedente a “ação declaratória
de revisão de cláusula contratual”1, ajuizada por Beatriz da Silva
1 Valor da causa: R$ 8.464,40, em março de 2020. Sentença disponibilizada no DJe em
03/08/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003080-67.2020.8.26.0320 -Voto no 31998
3
Mugnani ME em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A, a
fim de declarar abusiva apenas a tarifa de avaliação do bem e, por
consequência, determinar a sua restituição, em dobro.
Em razão da sucumbência recíproca,
a autora arcará com 50% das custas e despesas processuais,
ficando o restante a cargo do réu. Cada um pagará os honorários
sucumbenciais do advogado da parte contrária, fixados em R$
500,00 (quinhentos reais), observada a gratuidade de justiça
concedida à autora.
O
réu
apelou
sustentando
a
legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e a
impossibilidade de restituição em dobro do valor pago a esse título.
Juntou documentos.
Nas contrarrazões, o autor requer o
não conhecimento do recurso, em razão da violação do princípio da
dialeticidade.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido. Não
há que se falar em ofensa do princípio da dialeticidade, pois o
apelante cumpriu com os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil.
A autora firmou com o réu, em
25/11/2018, contrato de financiamento de veículo no valor de R$
41.238,38 (quarenta e um mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e
oito centavos) para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas
mensais de R$ 1.255,52 (mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e
cinquenta e dois centavos).
Primeiramente,
os
documentos
juntados com a apelação não serão apreciados, porque não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003080-67.2020.8.26.0320 -Voto no 31998
4
documentos novos, e deveriam ter acompanhado a contestação.
Quanto à tarifa de avaliação do bem
(R$ 450,00) que tinha a Resolução no 3.518/2007 do BACEN
autorizando a sua cobrança (artigo 5o) agora tem tese extraída do
julgamento do mérito do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo)
onde fixou-se o entendimento de que é válida a cobrança de tarifa
para avaliação do bem dado em garantia, ressalvando-se o serviço
que não foi efetivamente prestado, bem como a verificação pelo
Judiciário da hipótese de onerosidade em cada caso concreto.
Assim, ressalvada a efetiva avaliação
do bem dado em garantia, inexistente nos autos, é abusiva a
cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva
prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de
direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço
efetivamente prestado).
É dizer que o consumidor paga
antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não
será necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação,
inclusive, no artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
A restituição do valor pago a título de
avaliação do bem será simples, porque a sua cobrança era prevista
em contrato livremente aceito, pelo que jamais poderia ser
considerada como resultante de falha injustificada na prestação do
serviço ou de má-fé do réu. Assim, a sentença merece reforma
nessa parte.
Nesse sentido, as seguintes decisões
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“O pagamento resultante de cláusula contratual mais
tarde declarada nula em sede judicial deve ser devolvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003080-67.2020.8.26.0320 -Voto no 31998
5
de modo simples, e não em dobro; age no exercício
regular de direito quem recebe a prestação prevista em
contrato”.
(STJ
-
EREsp
328.338/MG,
Rel.
Ministro
ARI
PARGENDLER, J. 26/10/2005, DJ 01/02/2006 p. 427).
“É incabível a dobra prevista no artigo 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor, quando o
débito tem origem em encargos cuja validade é objeto
de discussão judicial”.
(STJ - REsp 756.973/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO,
J. 27/03/2007, DJ 16/04/2007 p. 185).
Posto isso, dá-se parcial provimento
ao recurso, nos termos acima expostos.
Fica mantida a sucumbência tal qual
fixada na sentença.
MARINO NETO
Relator